Tribunal: CARF
Processo: 11516.006131/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
SIGILO BANCÁRIO. COLETA DE PROVAS. ART. 6o, LEI COMPLEMENTAR 105/2001.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n.o 2).
De toda forma, a matéria invocada foi julgada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, com aplicação obrigatória por este Conselho em conformidade com o art. 62, do RICARF: O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. (RE 601.314)
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. NATUREZA JURÍDICA. PERDA DO INCENTIVO. REQUISITOS.
O crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363/1996, nos termos da reiterada jurisprudência do CARF, constitui espécie de incentivo creditício, e não incentivo ou benefício de isenção ou redução de tributo. Dessarte, não é cabível a utilização do artigo 59 da Lei n. 9.069/95 para fundamentar a perda do direito ao crédito em questão.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DESPACHO DECISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DA MOTIVAÇÃO. RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM.
Sendo improcedente a motivação do ato administrativo que indeferiu o pedido de ressarcimento, devem os autos retornar à unidade de origem para que, ultrapassada esta questão, prossiga na análise dos demais requisitos do crédito tributário pleiteado.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006131/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.343 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
INCOMARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
SIGILO
BANCÁRIO.
COLETA
DE
PROVAS.
ART.
6o,
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF n.o 2).
De toda forma, a matéria invocada foi julgada em sede de repercussão geral
pelo Supremo Tribunal Federal, com aplicação obrigatória por este Conselho
em conformidade com o art. 62, do RICARF: “O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. (RE 601.314)
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. NATUREZA JURÍDICA. PERDA DO
INCENTIVO. REQUISITOS.
O crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363/1996, nos termos da
reiterada jurisprudência do CARF, constitui espécie de incentivo creditício, e
não incentivo ou benefício de isenção ou redução de tributo. Dessarte, não é
cabível a utilização do artigo 59 da Lei n. 9.069/95 para fundamentar a perda
do direito ao crédito em questão.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA DA MOTIVAÇÃO. RETORNO À UNIDADE DE
ORIGEM.
Sendo improcedente a motivação do ato administrativo que indeferiu o pedido
de ressarcimento, devem os autos retornar à unidade de origem para que,
ultrapassada esta questão, prossiga na análise dos demais requisitos do crédito
tributário pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a inaplicabilidade do artigo 59 da Lei no
9.069/95 para a perda do crédito presumido de IPI e determinar o retorno dos autos à unidade de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006131/2008-72
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006131/2008-72

origem, para que examine e profira novo despacho decisório sobre os demais requisitos do
pedido de ressarcimento que lhe foi formulado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira
Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada).
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI referente ao 4o trimestre de 2003, cujo
crédito presumido da Lei n.o 9.363/1996 pleiteado não foi reconhecido em razão da identificação
de fraudes contábeis no pagamento de matérias primas, como indicado no Termo de Verificação
Fiscal (e-fl. 463) As fraudes cometidas constituem crimes contra a ordem tributária na forma do
art. 1o, I e II e art. 2o, I, da Lei n.o 8.137/90, ensejando a perda de qualquer incentivos previstos
na legislação na forma do art. 59 da Lei n.o 9.069/95. Como indicado no TVF:
Ressalte-se também que as irregularidades contábeis encontradas nos pagamentos dos
adiantamentos de madeira, assim como nos pagamentos diretos desta, que é a principal
matéria prima para produção de varetas para molduras, além da supervaloração de
custos, pagamentos sem causa - sugerindo a possibilidade de manutenção de "caixa
dois" - entre outras irregularidades encontradas, possibilitaram não só a supressão e
redução dos tributos envolvidos nessas transações, como também um acréscimo
indevido no cálculo dos créditos presumidos. E, como tais créditos presumidos
(fraudados) foram utilizados para pagamento de tributos, mediante declarações de
compensação (Dcomp's), caracterizou-se de forma ainda mais evidente a redução
indevida de tributação. Por isso, os fatos adiante narrados enquadram-se
duplamente na Lei no 8.137, de 27/12/1990, art. 1°, inciso II, acima referido.
Isto posto, não restam dúvidas que deve ser aplicado o art. 59 da Lei 9.069/95 para
glosar o crédito presumido do período em tela, pois se trata de incentivo fiscal ã
exportação, o que não pode prosperar num ambiente maculado pelos atos aqui
encontrados.
Em seguida passa-se a demonstrar as irregularidades acima mencionadas, ressaltando
que tais irregularidades se destacaram tanto na forma qualitativa, por produzirem
enorme desvirtuamento dos lançamentos contábeis que sic, a base de qualquer
tributação (ou reducio de tributação), assim como de maneira quantitativa, por terem
sido efetivadas de maneira reiterada, anos a fio. (e-fl. 338 - grifei)
O detalhado relatório identifica as fraudes entendidas como cometidas, para ao
final concluir:
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006131/2008-72

Ficou devidamente comprovado, pelas diversas irregularidades demonstradas no
presente Termo de Verificação Fiscal, que o grupo Moldurarte cometeu ilícitos
contábeis, fiscais e tributários, ao longo do período analisado, que se constituíram,
inclusive, em crimes contra a ordem tributária, motivos mais do que suficientes
para indeferir os pedidos de ressarcimento de créditos do IPI, no que tange àqueles
decorrentes de crédito presumido para ressarcimento do PIS/PASEP e da
COFINS, conforme preconiza o art. 59 da Lei n° 9.069/95. (e-fl. 483 - grifei)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRÁTICA DE ATOS QUE CONFIGURAM CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PERDA DO INCENTIVO. O contribuinte que
pratica ato que configure crime contra a ordem tributária, perde direito ao benefício
fiscal no ano-calendário correspondente à prática, independentemente de sentença
judicial condenatória transitada em julgado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. FRAUDE. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. CONFIGURAÇÃO. Constitui crime contra a ordem tributária
o superfaturamento de aquisições de madeira com o fim de majorar irregularmente a
base de cálculo do crédito presumido de IPI a ser compensado com débitos de outros
tributos ou contribuições.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fl. 1.182)
Intimado desta decisão em 02/07/2014 (e-fl. 1.208), a empresa apresentou
Recurso Voluntário em 31/07/2014 (e-fls. 1.209 e ss.), alegando em síntese:
(i) preliminarmente, a ilegalidade da prova face a inconstitucionalidade da quebra
do sigilo bancário sem ordem judicial;
(ii) no mérito, a inaplicabilidade do art. 59, da Lei n.o 9.096/1995 face a ausência
de ação penal ou decisão judicial condenatória transitada em julgado, a ausência
de configuração de crime contra a ordem tributária por atipicidade das condutas
imputadas à Recorrente e a ausência de constituição de crédito tributário
supostamente suprimido ou reduzido. Sustenta ainda a inexistência de supressão
ou redução de tributos e de fraude de documentos exigidos pela lei fiscal das
empresas optantes pelo SIMPLES. Por ser optante do lucro presumido, a
contabilidade da empresa extrapola a exigência legal, servindo apenas para
controle interno e gerencial da sua atividade, não podendo ser oposta contra a
Recorrente, em face da expressão “em documento ou livro exigido pela lei fiscal”
contida no artigo 1o da Lei no 8.137/1990. Além disso, sustenta a impossibilidade
de estender a responsabilidade tributária e penal dos fornecedores de matéria
prima à adquirente pela ausência de vínculo obrigacional
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006131/2008-72

(iii) o direito a fruição do crédito presumido de IPI face ao atendimento dos
requisitos legais do art. 1o da Lei n.o 9.363/1996. A fiscalização desconsiderou a
válida aquisição de madeiras de fornecedores sem a declaração de inidoneidade
das notas ou mesmo identificar inconformidades nos fornecedores.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Adentra-se em suas
razões de forma segregada.
I – PRELIMINARMENTE: DA COLETA DE PROVAS
Preliminarmente, sustenta a Recorrente a ilegalidade da prova coletada face a
inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário sem ordem judicial. Primeiramente, destaca-
se que a discussão quanto a eventual constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar n.o
105/01 é vedada nesse Conselho, em conformidade com a Súmula CARF n.o 2, segundo a qual
“o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
De toda forma, frise-se que o referido dispositivo legal foi julgado constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário - RE
601.314 (Tema 225 da Repercussão Geral), ementado nos seguintes termos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais,
ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida
em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela
Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006131/2008-72

dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. (...) 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”. (...) 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. (STF, RE 601.314, Tribunal Pleno, Relator Min. Edson Fachin Julgamento:
24/02/2016 Publicação: 16/09/2016 – grifei)
Assim, a tese fixada pelo STF é contrária à pretensão trazida pelo sujeito passivo,
ao entender pela constitucionalidade do art. 6o da LC 105/2001 por garantir “a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Trata-se
de precedente de observância obrigatória deste Conselho na forma do art. 62 do Regimento
Interno - RICARF, razão pela qual cabe ser negado provimento ao Recurso Voluntário nesse
ponto.
II – DA INAPLICABILIDADE DO ART. 59 DA LEI N.o 9.096/1995
No mérito, sustenta a Recorrente a inaplicabilidade do art. 59, da Lei n.o 9.096/95
no presente caso.
O referido dispositivo expressa:
Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais, nos
termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa jurídica
infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios de
redução ou isenção previstos na legislação tributária. (grifei)
Como se depreende do relatório, este dispositivo foi o único motivo trazido no
Despacho Decisório para o não reconhecimento do crédito presumido de IPI pleiteado. Com
efeito, a fiscalização identificou fraudes nas aquisições de madeiras envolvendo parte dos
fornecedores da pessoa jurídica (conta de adiantamento de fornecedores) e equívocos na
contabilização das remessas e pagamentos das empresas do grupo (Indústria de Molduras
Catarinense Ltda., Incomarte Indústria e Comércio de Molduras Ltda. e Indústria de Molduras H.
Effting Ltda.) sem fazer, contudo, uma análise dos créditos não reconhecidos.
De fato, a fiscalização não fez uma análise de todos os fornecedores de madeira da
pessoa jurídica, não desqualificando todas as suas operações, apenas parte delas nas quais teria
identificado a contabilização de operações inexistentes. A fiscalização identificou algumas
fornecedoras específicas que foram objeto da ação fiscal consta do TVF:
Diante das elevadas quantias adiantadas aos fornecedores de madeiras e com o intuito
de apurar a veracidade desses supostos adiantamentos e devoluções de adiantamentos, a
fiscalização efetuou diligência nas empresas MADEIRAS MENEGALI LTDA,
MADEDINO MADEIRAS LTDA, C.S.S. IND. E COM. E EXPORTAÇÃO LTDA,
MADECAP IND. COM. E EXP. DE MADEIRAS, MADEMIL MADEIRAS
MICHELS LTDA.
Intimadas a apresentar os lançamentos contábeis relativos aos anos calendário de 2004
a 2007 e os extratos bancários relativos aos anos calendários de 2004 a 2008,
obteve-se resposta apenas das empresas MADEIRAS MENEGALI LTDA e
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006131/2008-72

MADEDINO
MADEIRAS
LTDA.
A
empresa
MADEMIL
MADEIRAS
MICHELS LTDA não foi localizada e as demais não atenderam a intimação.
Conforme já se havia previsto, diante das mirabolantes transações e exorbitantes
quantias adiantadas, constatou-se que apenas a empresa MADEIRAS MENEGALI
LTDA contém em seus registros contábeis os adiantamentos de clientes. No
entanto, não há lançamento algum sobre as supostas devoluções de adiantamentos.
Muito pelo contrário, apurou-se uma divergência de valores destes supostos
adiantamentos e, coincidentemente, refere-se justamente aos valores informados a titulo
de "devolução de adiantamentos" na contabilidade das moldureiras.
No mesmo sentido, não foi encontrado NENHUM registro contábil na empresa
MADEDINO MADEIRAS LTDA que confirmasse os supostos adiantamentos, muito
menos, obviamente, as supostas devoluções de adiantamentos. (e-fl. 343 – grifei)
Cumpre observar que a diligência realizada pela fiscalização não envolveu o
período objeto do presente pedido de ressarcimento (4o trimestre de 2003). Da mesma forma, não
foram identificados todos os fornecedores da pessoa jurídica, sendo identificadas
inconformidades, no período de 2004 a 2008, das empresas MADEIRAS MENEGALI LTDA e
MADEDINO MADEIRAS LTDA.
A fiscalização ainda identificou equívocos na contabilização de valores pagos e
recebidos em contraste com os registros bancários das empresas do grupo, como identificado
pela fiscalização com os três tipos de fraude identificados a partir de 2002:
O primeiro tipo de fraude, foi identificado no Bradesco e, em geral, envolvia duas ou
mais Moldureiras ao mesmo tempo. Uma das empresas registrava na contabilidade um
adiantamento a determinado fornecedor (contrapartida conta Bancos) e a segunda
empresa registrava na contabilidade uma devolução de adiantamento de outro
fornecedor (também com contrapartida conta Bancos). Porém, a análise das fitas de
caixa do Bradesco permitiu verificar que os valores eram sacados das contas de uma
Moldureira e na seqüência depositado na conta da outra Moldureira. Desta forma uma
empresa omitia recebimentos e a outra empresa deixava de registrar um pagamento. A
maioria das vezes este procedimento envolvia mais de duas Moldureiras. Porém,
identificou-se também que em alguns casos, assombrosamente, o depósito era realizado
na conta bancária da mesma Moldureira que realizou o saque !!!.
Portanto, um primeiro intento para aqueles exóticos procedimentos (desconto na boca
do caixa dos cheques de adiantamento a fornecedores e surpreendentes devoluções,
algumas até no mesmo dia) acabou revelado pelas fitas de caixa fornecidas pelas
instituições financeiras, uma vez que boa parte desses "adiantamentos a fornecedores"
tiveram como destino final, ao invés dos fornecedores que a contribuinte contabilizava
como beneficiárias dos pagamentos/ adiantamentos, AS CONTAS BANCÁRIAS DAS
PRÓPRIAS CONTRIBUINTES (AS MOLDUREIRAS), que em um jogo DE FAZ
DE CONTA OUSADO E DISSIMULADO, emitiram os cheques como se fossem para
adiantamentos aos fornecedores (contabilizavam como se assim o fosse), descontaram-
nos em conjunto, e ao mesmo tempo, num mesmo caixa bancário (com se viu
anteriormente, em seu próprio nome), para logo em seguida, minutos ou segundos
depois, por intermédio do mesmo caixa bancário (PASMEM!), depositá-los de volta nas
contas bancárias das mesmas empresas do grupo (!!!!!!!!!!), sob registros contábeis de
"devolução de adiantamento" a fornecedor.
Um segundo tipo de fraude foi realizado tanto no Bradesco quanto no Banco do Brasil e
consistia em registrar o adiantamento para um fornecedor e efetuar o pagamento para
pessoa física ou jurídica totalmente distinta daquela para qual era feito o registro
contábil (e/ou, quando não fosse o caso da pessoa ser distinta ao lançamento contábil, os
depósitos eram realizados em valores diferentes daqueles em que haviam sido
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006131/2008-72

contabilizados). Em diversos casos, inclusive, constaram como beneficiários dos
cheques contabilizados como adiantamento a fornecedores de madeira nada mais nada
menos que familiares dos sócios da empresa (Nilza Effting e Patricia Effting Goes).
Um terceiro tipo de fraude foi identificado tanto no Banco do Brasil quanto no Bradesco
e consistia em emitir o cheque no valor da nota fiscal de venda de madeira, porém o
depósito na conta do fornecedor era feito num valor inferior ao valor contabilizado.
Houve até mesmo caso em que nada foi repassado ao fornecedor de madeira. A
diferença era simplesmente depositada na própria conta bancária da Moldureira (ou de
uma coligada). Nestes casos a fraude ampliava diretamente, e de forma fictícia, o valor
dos custos com aquisição de insumos. importante ressaltar que este último
procedimento foi identificado apenas nos pagamentos das notas fiscais de um único
fornecedor de madeira, a Madecamp (ou Madecap).
Justamente uma das empresas denunciada por envolvimento em fraudes na emissão de
autorização de transporte de madeira, conforme descrito posteriormente neste Termo de
Verificação Fiscal (Operação Isaias). (e-fls. 343/344 – grifei)
Ao trazer os exemplos nos quais essas fraudes teriam sido identificadas no
período, a fiscalização se preocupa em evidenciar a discrepância do lançamento contábil em
relação aos dados bancários, sem buscar identificar, contudo, os supostos fornecedores fictícios e
quais operações específicas caberiam ser desconsideradas (e-fl. 348 e ss).
Esta ausência de uma identificação específica dos fornecedores e das operações
desconsideradas para o cálculo do crédito presumido decorreu exatamente pelo fato da
fiscalização ter buscado demonstrar a existência geral de fraude no período para, com fulcro no
art. 59 da Lei n.o 9.069/95, não reconhecer o crédito por ser enquadrado como um
benefício/incentivo fiscal. O fundamento exclusivo no art. 59 da Lei n.o 9.069/95 para o não
reconhecimento de todo o crédito presumido é bem identificado na conclusão do despacho
decisório transcrito no relatório, novamente reproduzido abaixo:
Ficou devidamente comprovado, pelas diversas irregularidades demonstradas no
presente Termo de Verificação Fiscal, que o grupo Moldurarte cometeu ilícitos
contábeis, fiscais e tributários, ao longo do período analisado, que se constituíram,
inclusive, em crimes contra a ordem tributária, motivos mais do que suficientes
para indeferir os pedidos de ressarcimento de créditos do IPI, no que tange àqueles
decorrentes de crédito presumido para ressarcimento do PIS/PASEP e da
COFINS, conforme preconiza o art. 59 da Lei n° 9.069/95. (e-fl. 483 - grifei)
Esta matéria já foi apreciada por esta turma em distintas oportunidades.
Conforme o voto da Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, proferido em
dezembro/2015 no acórdão 3402-002.736, foi veiculado o entendimento, na oportunidade
vencido, no sentido de que é incabível a aplicação do art. 59 da Lei n° 9.069/95 quando da
ausência de sentença penal condenatória à contribuinte por crime contra a ordem tributária.
Como sustentado pela Conselheira naquela oportunidade, quando o Auditor-Fiscal
identificar fatos que, em tese, configurem crime contra a ordem tributária, incumbe-lhe a
formalização da Representação Fiscal para Fins Penais, para a devida comunicação ao Ministério
Público, que é o órgão competente para verificar a existência de prova de materialidade e
indícios de autoria de crime suficientes para a deflagração da persecução penal. Nesse sentido,
dispõe o art. 1o do Decreto no 2.730/98:
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006131/2008-72

Art 1o O Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional formalizará representação fiscal, para os
fins do art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em autos separados e
protocolizada na mesma data da lavratura do auto de infração, sempre que, no curso de
ação fiscal de que resulte lavratura de auto de infração de exigência de crédito de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda ou decorrente de apreensão de bens sujeitos à pena de perdimento,
constatar fato que configure, em tese;
I - crime contra a ordem tributária tipificado nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27
de dezembro de 1990;
II - crime de contrabando ou descaminho. (grifei)
Com isso, ao Auditor-Fiscal, incumbe tão somente a comunicação ao Ministério
Público do fato que configura, em tese, um crime contra ordem tributária, para que, sendo o caso,
se instaure o correspondente processo penal para a verificação, pela autoridade judicial, se
efetivamente ocorreu o referido crime.
Esse entendimento, contudo, não prevaleceu naquela oportunidade e não tem
prevalecido na Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF. Contudo, não obstante reconhecer
a desnecessidade da sentença penal condenatória para a aplicação do art. 59 da Lei n° 9.069/951,
a CSRF entende que esse dispositivo legal não cabe ser aplicado para o crédito presumido de
IPI instituído pela Lei no 9.363/96, como é o presente caso. Isso porque o crédito presumido
é um incentivo creditício, não alcançado pela norma em questão, que se refere apenas a
incentivo ou benefício de isenção ou redução de tributo.
Essa posição foi bem delineada pelo Conselheiro Henrique Pinheiro Torres no
Acórdão 9303-003.495 de fevereiro de 2016, cujas razões de decidir são aqui adotadas em
conformidade com o art. 50, §1o, da Lei n.o 9.784/992:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/07/2003 a 30/09/2003 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERDA DOS
BENEFÍCIOS
COM
BASE
NO
ART.
59
DA
LEI
N°
9.069/95.
INAPLICABILIDADE. A aplicação do art. 59 da Lei n° 9.069/95, no que tange à
perda dos incentivos e benefícios de redução ou isenção, previstos na legislação
tributária, não alcança o crédito presumido de IPI instituído pela Lei no 9.363, por
não ser este incentivo ou benefício de isenção ou redução de tributo. Quando
aplicável o art. 59 independe de sentença penal condenatória, de exclusiva
competência do Poder Judiciário Recurso Especial do Contribuinte Provido.
(...)
O primeiro ponto defendido pela recorrente é quanto à natureza jurídica do crédito
presumido de IPI. Segundo seu entendimento, não seria um incentivo ou benefício de
redução ou isenção tributária, motivo pelo qual não seria aplicável o disposto no art. 59
da Lei no 9.069/95. O segundo argumento utilizado pela recorrente é quanto à
necessidade de uma decisão judicial transitada em julgado para fins de perda do crédito
presumido motivada pela prática de crime contra a ordem tributária.

1 Vide nesse sentido Acórdão 9303-01.188 de outubro/2010. Redatora Designada Conselheira Judith do Amaral
Marcondes Armando.
2 Art. 50. (...) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato.
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006131/2008-72

A matéria a ser enfrentada aqui já foi objeto de reiterados exames por esta instância,
tendo sido acolhido o primeiro dos argumentos do recurso especial. Peço vênia, nesse
ponto, para transcrever excerto das abalizadas considerações expendidas pelo i. Júlio
César Alves Ramos, no voto condutor do Acórdão no 9303-001.603, de 30 de agosto de
2011, que adoto como minhas as razões de decidir:
Deveras, a possibilidade de incluir o crédito presumido entre as hipóteses
tratadas na Lei 9.069 exige, a meu ver, a aceitação de uma das duas seguintes
hipóteses. Primeira, a de que ele constitui uma isenção ou redução de tributo. A
segunda, que parece ter sido a que prevaleceu no voto condutor, a de que a
locução “de redução ou isenção” apenas se refira ao vocábulo benefício. Desse
modo, qualquer incentivo fiscal seria alcançado pelo dispositivo.
Não partilho nenhuma das duas.
Em primeiro lugar, a equiparação do crédito presumido a uma redução de
tributo não me parece possível na medida em que tal redução só se pode dar
ou por uma redução da base de cálculo ou de sua alíquota. Não se precisa de
grande esforço para perceber que o crédito presumido não promove nem
uma nem outra.
Com efeito, tanto com respeito às contribuições que lhe originam como no IPI,
no qual ele é implementado, não se processa redução alguma. Isso porque, tanto
a base de cálculo quanto a alíquota permanecem as mesmas e é o mesmo o
montante do tributo calculado pelo sujeito passivo.
O que se faz é conceder um crédito que é sempre utilizado para compensar o IPI
devido, cujo montante continua sendo calculado da mesma forma. Tal
compensação, como se sabe, não mutila a regra de cálculo do imposto; ao
contrário, corresponde a um pagamento (art. 127 do Decreto 4.544/2002)
inclusive para efeito de contagem do prazo decadencial. Por isso mesmo, a
circunstância que permite o seu ressarcimento em dinheiro – ausência de IPI a
recolher – em nada decorre da própria figura do crédito presumido.
Concluo, assim, que o crédito presumido não é um benefício de redução de
tributo.
A segunda premissa é de que há substancial diferença entre a figura do incentivo
e a do benefício que permite que a qualificação presente no artigo legal apenas
alcance o segundo. Desse modo, todo e qualquer incentivo fiscal poderia ser
cassado desde que comprovada a ocorrência prevista no ato legal. E sendo o
crédito presumido um incentivo fiscal destinado a estimular as exportações,
como indene de dúvidas o é, estaria abrigado pelo artigo em discussão. Também
a essa corrente não adiro.
É que a pretendida distinção, quando encontrada na doutrina, diz quase sempre
respeito a uma possível necessidade de contrapartida do particular,
caracterizadora do incentivo, e não requerida no benefício. Nesse sentido,
benefício seria mera benesse concedida a dado ente sem que se exija em
troca a realização de uma específica atividade que o Poder Público vise
fomentar.
Por evidente, em Estados Democráticos de Direito, a concessão de tal tipo de
benesse há de ser repudiada e não é por outro motivo, a nosso ver, que essa
corrente é francamente minoritária na doutrina. Sem sombra de dúvidas, o mais
comum tem sido o uso das expressões como perfeitos sinônimos.
O que se tem procurado na doutrina é estabelecer uma taxonomia das
formas desonerativas de tributos, chamadas indistintamente ora de
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006131/2008-72

incentivos fiscais, ora de benefícios fiscais. E se tem caminhado na direção
de reconhecer que todas as que tenham por mote induzir, encorajar,
estimular a realização de atividade promotora do bem comum podem ser
enquadradas como tais. Como espécies, assinalam os doutrinadores as
figuras da anistia, da remissão, da isenção, da redução de tributo (seja da
alíquota ou da base de cálculo), o diferimento, a instituição de créditos
(fictos, prêmio, presumido etc) e os subsídios. Modalidades todas do gênero
incentivo (ou benefício), guardam em comum a existência de renúncia fiscal,
mas distinguem-se pela sua forma de implementação.
Semelhante categorização foi encampada no direito positivo. Com efeito, dispõe
o artigo 14 da Lei Complementar no 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal):
Seção II Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada
de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei
de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que
não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei
de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação
de tributo ou contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que
trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o
benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas
no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e
V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos
respectivos custos de cobrança.
Como se vê, a figura do crédito presumido aí aparece em pé de igualdade à
isenção e à redução de tributo e ambas ao lado de “outros benefícios” geradores
de renúncia fiscal. A mesma discriminação se pode encontrar no artigo 150, § 6o
da Carta Magna:
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão
de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006131/2008-72

enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2.o, XII, g
Destarte, estando o crédito presumido hodiernamente enumerado em pé de
igualdade – tanto na doutrina como no direito positivo –, como espécie
desonerativa própria, às figuras citadas com exclusividade na Lei 9.069
(que, aliás, lhe é anterior) não parece possível nem a elas equipará-lo nem
distinguir de tal modo entre incentivo e benefício que permita ver alcançada
pela norma toda e qualquer forma de incentivo e, quanto aos benefícios,
apenas aqueles de redução ou isenção.
Impõe-se por isso a conclusão de que, mesmo tendo havido efetivamente a
prática de ato que configure crime, na forma citada na Lei 9.069/95, isso não
obsta o aproveitamento do incentivo fiscal de crédito presumido instituído pela
Lei 9.363/96.
Adotando o entendimento brilhantemente trazido pelo Conselheiro Júlio César
Alves Ramos, concluo que a natureza jurídica do crédito presumido de IPI não se
enquadra como aquele incentivo e benefício de redução ou isenção previstos no art.
59 da Lei 9.069/1995. O crédito presumido enquadra-se como um incentivo
creditício, não alcançado pela norma em questão.
Quanto à necessidade de trânsito em julgado para considerar a perda do incentivo
creditício, embora a questão meritória já esteja superada no ponto anterior, reproduzo
excetos de minha Declaração de Voto no Acórdão 9303-01.258, situação em que me
manifestei acerca da matéria:
“O apelo Fazendário gira em torno da questão pertinente à perda de incentivos
fiscais por aqueles que tenham praticado atos que configurem crime contra a
ordem tributária. A relatora entendeu que essa perda somente ocorrera se o
sujeito passivo for condenado, por sentença penal transitada em julgado. Desse
posicionamento ouso, com as devidas considerações, divergir, pelas razões
seguintes.
A pedra angular desta questão resume-se a entender o alcance da expressão:
prática de atos que configurem crime contra a ordem tributária, trazida na parte
inicial do art. 59 da Lei 9.069/1995. Segundo a relatora, essa expressão requer
condenação judicial do infrator, com trânsito em julgado, para que os atos ilícitos
por ele praticados configurem crime contra a ordem tributária.
A meu sentir, esse entendimento restringe o alcance da norma onde o legislador
não restringiu. A lei, em momento algum, exige manifestação judicial como pré-
requisito para aplicação da norma sob exame. De outro lado, ao contrário do
alegado pela nobre relatora, para que determinada conduta possa ser configurada
como crime (fato típico e antijuridico), basta que se adéqüe a um tipo penal e não
esteja ao abrigo de uma das excludentes de ilicitudes – legitima defesa, estado de
necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito,
conforme art. 19 do Código Penal.
Por demais óbvio, que, dada a natureza da infração tributária, essas excludentes
de ilicitudes jamais vão estar presentes. Assim, toda vez que a conduta praticada
pelo sujeito passivo estiver tipificada penalmente, como é o caso da dos autos, o
ato por ele praticado necessariamente, configurará crime, que, para efeitos de
aplicação da sanção penal deve ser apurado na instância própria, in casu, no
Poder Judiciário, enquanto os efeitos administrativos e tributários da conduta
proibida do sujeito passivo devem ser apurados no contencioso administrativo.
Merece ser aqui lembrado que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária ou administrativa não está jungida à sorte da seara penal, de modo que
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006131/2008-72

a sanção de natureza administrativa ou tributária independe do resultado do
processo criminal, salvo se neste houver absolvição motivada na negativa de
autoria ou inexistência do fato imputado.
Afora essas duas hipóteses, há absoluta independência entre a responsabilidade,
penal, tributária e administrativa. Não por outro motivo que o legislador, ao
vedar a fruição de benefício fiscal a quem tenha praticado ato que configure
crime contra a ordem tributária não exigiu condenação penal, sequer condicionou
a abertura de processo criminal, exigiu apenas que a conduta proibida se adéqüe
a qualquer do tipo penal previsto na lei 8.137/1991.
Repare que se a intenção do legislador fosse a de vincular a restrição trazida no
mencionado art. 59, transcrito linhas abaixo, ao resultado do processo penal, a lei
teria, ao invés de exigir conduta que configure crime, exigido a condenação
penal por crime contra a ordem tributária. Neste caso, predita restrição seria
efeitos da condenação, e como tal, haveria de vir, necessariamente, expressa na
lei, o que não é, absolutamente, o caso sob exame.
Art. 59 - A prática de atos que configurem crime contra a ordem tributária
(Lei n° 8.137 de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão
de notas fiscais, nos termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994,
acarretarão a pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário
correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção
previstos na legislação tributária.
Assim, não vejo como exigir-se, para aplicação da norma veiculada no
dispositivo acima citado, condenação penal passada em julgado, quando o
legislador sequer a condicionou à instauração de processo criminal.”
Por último, mas não menos importante, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento no sentido de que o termino do processo
administrativo é condição de procedibilidade para o criminal, e não o contrário.
Ora, se para se iniciar o processo penal exige-se o termino do administrativo, como
então pretender-se que o administrativo só possa começar quando houver transito
em julgado do criminal? Se assim fosse, estar-se-ia diante de urna infindável
tautologia, ou como se diz na linguagem figurada, "o cachorro correndo atrás do
seu próprio rabo".
Desta feita, nos casos de incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na
legislação tributária, a restrição trazida no art. 59 transcrito linhas acima aplica-
se, independentemente, de haver ou não condenação penal daquele beneficiário
que tenha praticado atos que configurem crime contra a ordem tributária. (grifei)
E foi exatamente com fulcro nessas razões de decidir que este Colegiado entendeu
por afastar o fundamento de despacho decisório fundamentado no art. 59 da Lei n.o 9.069/96, no
Acórdão no 3402-007.763 de relatoria da Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, proferido
em setembro/2020:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/01/2002 a 30/06/2002 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. NATUREZA
JURÍDICA. PERDA DO INCENTIVO. REQUISITOS. O crédito presumido de IPI
de que trata a Lei no 9.363/1996, nos termos da reiterada jurisprudência do CARF,
constitui espécie de incentivo creditício, e não incentivo ou benefício de isenção ou
redução de tributo. Dessarte, não é cabível a utilização do artigo 59 da Lei n.
9.069/95 para fundamentar a perda do direito ao crédito em questão. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA
DA
MOTIVAÇÃO. RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM. Sendo improcedente a
motivação do ato administrativo que indeferiu o pedido de ressarcimento, devem
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.343 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006131/2008-72

os autos retornar à unidade de origem para que, ultrapassada esta questão,
prossiga na análise dos demais requisitos do crédito tributário pleiteado. (grifei)
Conforme conclusão alcançada naquele acórdão, superada a questão da aplicação
do artigo 59 da Lei 9.069/95, única razão adotada pelo despacho decisório para indeferir o pleito
de ressarcimento, seus demais requisitos devem ser avaliados pela autoridade fiscal de origem.
De fato, uma vez afastado o fundamento jurídico do despacho decisório (artigo 59
da Lei 9.069/95), inexiste qualquer fundamento válido concedido pela fiscalização para a
negativa do ressarcimento do crédito presumido de IPI, sendo necessário que seja reconhecida
sua nulidade na forma do art. 59 do Decreto n.o 70.235/723, para que seja proferido novo
despacho decisório que analise e identifique, de forma pormenorizada, a validade ou não do
crédito.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer a inaplicabilidade do artigo 59 da Lei no 9.069/95 para a perda do crédito
presumido de IPI e determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que examine e
profira novo despacho decisório sobre os demais requisitos do pedido de ressarcimento que lhe
foi formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

3 "Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias
ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)" (grifei)

Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital